Tribunal: TJES
Processo: 5001536-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE RODRIGUES
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001536-89.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA JOSÉ RODRIGUES

RECORRIDA: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA JOSÉ RODRIGUES em face da sentença de ID 15886982 (e sentença integrativa de ID 15886990) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de
declarar
rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos, assim como aquele de financiamento firmados perante a segunda requerida, ante a conexão com o contrato principal, sem quaisquer ônus à consumidora e
condenar
as rés, solidariamente, a restituir a autora o valor de R$ 5.928,96. Ao mesmo tempo, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos demais pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alicerçando sua tese na existência de dano moral indenizável e direito à restituição em dobro dos valores.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e,
no mérito,
entendo que a insurgência recursal merece parcial provimento, devendo a r. sentença ser reformada, apenas no que se refere ao dano moral, conforme fundamentação a seguir.

Pois bem.

Primeiramente
,
convém salientar que a relação jurídica é indiscutivelmente de consumo, aplicando-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária das Recorridas (clínica, franqueadora e instituição financeira) é patente, pois todas integraram a cadeia de fornecimento que viabilizou a contratação do serviço e seu respectivo financiamento, respondendo, portanto, conjuntamente por eventuais falhas, nos termos do parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC.

Fixada tal premissa, entendo que a falha na prestação do serviço restou flagrantemente demonstrada.

E não somente isso, eis que, no caso dos autos, há dano moral indenizável.

Conforme se depreende, a Recorrente, ora Autora, contratou o tratamento odontológico em 01/04/2022 e, quando da propositura da ação em 09/02/2024, o serviço ainda não havia sido concluído, apesar do pagamento regular das parcelas.

Ora, dos quatro implantes contratados, apenas um pino foi instalado, evidenciando o inadimplemento substancial da obrigação de resultado assumida pela clínica.

Por certo que a situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista a frustração da legítima expectativa de concluir um tratamento de saúde bucal, somada à angústia de permanecer com o procedimento inacabado por quase dois anos e à exposição a medicamentos desnecessários para procedimentos agendados e não realizados.
Tudo isso configura clara ofensa aos direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a capacidade econômica das rés (empresas de grande porte), a gravidade da falha (inadimplemento de tratamento médico bucal) e o caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se justo, razoável e proporcional.

Por fim,
a tese de devolução em dobro
dos valores pagos mostra-se sem cabimento, haja vista que a sanção do parágrafo único do art. 42 do CDC destina-se a coibir a
cobrança
de quantia
indevida
, pressupondo, em regra, a má-fé do credor. No caso dos autos, os valores foram pagos em virtude de contrato validamente firmado e de uma Cédula de Crédito Bancário (ID 15886690), tratando-se, portanto, de inadimplemento contratual (falha na execução do serviço), e não de cobrança indevida que autorize a repetição dobrada do indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de CONDENAR as Rés, solidariamente, a pagarem a parte autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)